Tribunal: TJES
Processo: 0002261-91.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0002261-91.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ENDERSON RIBEIRO DA VITORIA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para conhecer e negar provimento ao recurso.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

sub

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAÇÃO CRIMINAL (417)0002261-91.2020.8.08.0048

APELANTE: ENDERSON RIBEIRO DA VITORIA

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Como visto, cuida-se de apelação criminal interposta por
Enderson Ribeiro da Vitoria
, em razão da r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da
6
ª Vara

Criminal de
Serra
, que o condenou à pena de 20 dias de prisão simples, em regime aberto, pela prática da infração prevista no artigo 21, do Decreto Lei n. 3.688/41 c/c Lei N. 11.340/2006.

Em sede recursal, o apelante pleiteia a
absolvição
, alegando falta de provas da prática do delito. Subsidiariamente, pugna pela
fixação da pena base no mínimo legal
, tendo em vista que as circunstâncias judiciais foram supostamente sopesadas sem a devida fundamentação. Pugna, ainda, pelo
afastamento da agravante genérica prevista no artigo 61, II, “f”, do CP,
pelo reconhecimento da
atenuante da menoridade,
pelo
decote da indenização por danos morais
, bem como pela
concessão dos benefícios
assistência judiciária gratuita.

As pretensões, contudo, não merecem prosperar.

De acordo com a denúncia, no dia 16 de junho de 2019, após discussão com sua ex-companheira, a vítima Creuza Maria de Jesus Carlos da Vitória, o apelante entrou em vias de fato com a mesma, chutando-a e puxando os seus cabelos.

A
materialidade
da contravenção resta comprovada por meio do boletim unificado de folhas 7/8 e relatório de folhas 20/21.

A
autoria
, por sua vez, restou indene de dúvidas, em razão de toda prova oral produzida, em especial a
palavra da vítima
, que disse,
em juízo
, que na época dos fatos era casada com o recorrente, se divorciaram e posteriormente casaram novamente. Segundo ela, no dia dos fatos, o apelante chegou em casa alcoolizado e drogado, querendo ter relações sexuais, tendo a vítima se recusado. Por essa razão, o apelante
a chutou
,
empurrou
e
puxou seu cabelo
, afirmando que “mulher assim tem que matar”.

Como se sabe, nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica,
a palavra da vítima possui especial relevância
, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas (STJ, HC 385.290/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 18/04/2017).

O apelante, entretanto, negou a prática delitiva, afirmando que “apenas” puxou o cabelo da vítima. Contudo,
a prática de puxar o cabelo subsume-se à infração de vias de fato
, restando impossível a pleiteada absolvição.

Ainda assim, como já delimitado, a palavra da vítima, no caso, em confronto às alegações do réu, se sobressaem,
restando hígida a condenação
.

Passo, portanto, à
revisão da dosimetria
.

Sustenta o apelante a possibilidade de f
ixação da pena-base no mínimo legal
, medida adotada pelo juízo sentença, que fixou a sanção basilar em 15 dias de prisão simples,
restando o apelante carente de interesse quanto ao ponto
.

Quanto ao pretenso
decote da agravante da infração cometida no âmbito da violência doméstica
, ao contrário do que sustenta o apelante
não há

bis in idem
, a medida em que
a infração de vias de fato não possui a elementar da violência de gênero
, podendo ser aplicada a mencionada agravante no caso concreto.

De igual modo, quanto à aplicação da
atenuante da menoridade relativa
, razão não assiste ao apelante, considerando que o apelante nasceu em 03 de outubro de 1979, estando à época dos fatos (16 de junho de 2019) com de 39 anos de idade, o que
não permite o reconhecimento da mencionada atenuante
.

No que toca ao
afastamento da condenação por danos morais
, como se sabe, a jurisprudência do STJ sedimentou-se, no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.675.874/MS e 1.643.051/MS, ambos de Relatoria do em. Min. Rogério Schietti e submetidos ao rito dos recursos repetitivos, que "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. " (STJ; AgRg-REsp 1.675.698; Proc. 2017/0134643-2; MS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 22/05/2018; DJE 30/05/2018) .

Como houve pedido
expresso
na denúncia,
não há razão para a acolhida do pedido referente ao decote da condenação em danos morais
.

Por fim, quanto ao pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, conforme vem decidindo este Tribunal,
entendo ser da competência da Vara de Execuções Penais a análise acerca da miserabilidade do acusado
. Nesse sentido:

Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Recurso Improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006130012294, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator Substituto : MARCELO MENEZES LOUREIRO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/02/2020, Data da Publicação no Diário: 02/03/2020).

Pelo exposto,
conheço
do recurso, para no mérito,
negar provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO NO ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. PEDIDO DE DECOTE DA AGRAVANTE DA CONTRAVENÇÃO PRATICADA POR VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVANTE QUE NÃO É ELEMENTAR DA CONTRAVENÇÃO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELANTE MAIOR DE 21 ANOS NA DATA DOS FATOS. PEDIDO DE DECOTE DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. DANO PRESUMIDO E PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA. CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.

1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que são cometidos, em sua grande maioria, às escondidas, sem a presença de testemunhas. Relevância da palavra da vítima. Condenação mantida.

2. Não há
bis in idem
entre a aplicação da atenuante da infração cometida no âmbito da violência doméstica, a medida em que a infração de vias de fato não possui a elementar da violência de gênero.

3. Considerando que o apelante nasceu em 03 de outubro de 1979, estando à época dos fatos com de 39 anos de idade, não há razão para o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa.

4. Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. Precedentes.

5. Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.